Tribunal: TJSP
Processo: 2180252-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretendem rediscutir matéria já analisada – Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2180252-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Dracena, em que é embargante
ELYARA DIAS DE MORAES ROSSI, é embargada MAPFRE VIDA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180252-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 40568
EDEC. No: 2180252-66.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: DRACENA
EBTE.: ELYARA DIAS DE MORAES ROSSI
EBDA.: MAFRE VIDA S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de vícios
a serem sanados via declaratórios
Embargante que
pretendem rediscutir matéria já analisada Descabimento
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa
de dispositivo legal
Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elyara Dias de
Moraes Rossi, em sede de Agravo Regimental, com fundamento no art. 1.022 e
incisos, do Código de Processo Civil, por meio dos quais se alega omissão no v.
acórdão embargado, para fins, principalmente, de prequestionamento.
Aduz a embargante, em síntese, que demonstrou sua situação de
hipossuficiência financeira, o que lhe garante o deferimento do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Todavia, ao contrário do alegado, não vejo a existência de
quaisquer dos vícios no julgado, principalmente porque não servem os embargos
de declaração para fins de insurgência tão somente, ainda mais se considerando
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa pronunciar-se
acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a composição do litígio.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria,
insistindo na necessidade de alteração do julgado, alegando comprovação da
alegada situação de hipossuficiência financeira, para fins, principalmente, de
prequestionamento, mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em conseqüência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Frise-se que a questão jurídica trazida à discussão nesta
instância foi efetivamente discutida e apreciada pelo v. acórdão embargado, que
deixou expresso as razões pelas quais negou provimento ao recurso de Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180252-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Regimental, não havendo necessidade de, explicitamente, fazer menção a todos
os dispositivos de lei que regem a matéria, muito menos para fins de
prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n°
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve a
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhes
desagrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180252-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora